Tribunal: TJSP
Processo: 1017430-02.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
CORRETAGEM - Compra e venda de imóvel - Ação de cobrança de comissões - Sentença de improcedência - Apelo dos autores - Comprovação de que a atividade dos corretores resultou na consumação da operação de venda e compra - Remunerações exigíveis - Resultado útil da aproximação dos contratantes - Impossibilidade de se separar o contrato de permuta do contrato principal de compra e venda - Negócio

Ementa:
CORRETAGEM - Compra e venda de imóvel - Ação de cobrança de comissões - Sentença de improcedência - Apelo dos autores - Comprovação de que a atividade dos corretores resultou na consumação da operação de venda e compra - Remunerações exigíveis - Resultado útil da aproximação dos contratantes - Impossibilidade de se separar o contrato de permuta do contrato principal de compra e venda - Negócio jurídico único - Ação procedente - Apelação provida